Tribunal: TJDFT
Processo: 0744895-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por CANDIDA MARIA ABELHA PEIXOTO GUERRA contra r. decisão proferida pelo MM. Juízo da 4a Vara DA Fazenda Pública do DF que, nos autos de cumprimento de sentença movido pelo Distrito Federal, assim consignou: “(...) II – A decisão de ID 53917149 determinou a penhora da fração de propriedade pertencente à executada CANDIDA MARIA ABELHA PEIXOTO GUERRA, do imóvel de matrícula 16095, conforme certidão acostada no ID 53486352. In casu, o ônus da prova quanto à impenhorabilidade recai sobre aquele que teve o bem penhorado e o requerente não se desincumbiu de demonstrar a caracterização da hipótese estabelecida na Lei no 8.009/90. Esse, inclusive, é o entendimento do e. TJDFT: CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. LEI No 8.009/90. REQUISITOS. IMÓVEL ÚNICO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. BEM PENHORÁVEL. RECURSO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Prescreve o artigo 832 do Código de Processo Civil que não estão sujeitos à execução os bens que a lei considera impenhoráveis ou inalienáveis. Em acréscimo, a Lei no 8.009/90, que disciplinou a impenhorabilidade do bem de família, considerou, em seu artigo 1o, que o imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam. 2. É ônus do executado comprovar que o bem sobre o qual recaiu a penhora é submetido à proteção legal (art. 373, inc. I, do CPC). Não havendo prova de que o imóvel é o único que possui e utilizado para residência própria, ou que os frutos dele sirvam para arcar com as despesas de moradia, é possível a constrição do bem assim como de seus frutos. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (TJDFT, Processo no 0726541-96.2019.8.07.0000, 1a Turma Cível, Relator: CARLOS RODRIGUES, Publicado no DJE: 04/05/2020) Ainda, quanto à indisponibilidade do bem penhorado, a certidão de matrícula de ID 53486352 demonstra que há indisponibilidade tão somente em desfavor da fração ideal pertencente à BENÍCIO TAVARES DA CUNHA MELLO. Desse modo, a fração pertencente à executada encontrava-se livre no momento da penhora determinada nestes autos. Portanto, sem razão a executada. III – Nesses termos, INDEFIRO a impugnação à penhora de ID 72149717.” (id. 20379530) Em suas razões recursais, alega que a penhora deve ser declarada ineficaz, pois que se trata de bem protegido pela Lei n. 8.009/90. Afirma que sua filha que também é uma das proprietárias do imóvel reside no local. Sustenta, ainda, que o bem se encontra indisponível por decisão judicial proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho no processo 1334/96, da qual também é parte, de modo que não poderia sofrer a penhora. Destaca que a Lei n. 8.009/90 teve por objetivo salvaguardar o imóvel no qual reside o seu proprietário e família. Faz pedido de liminar, para atribuir efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do recurso. Preparo no ID n. 20379535. É o breve relato dos fatos. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Num primeiro e provisório exame, entendo que o pedido liminar deve ser indeferido. Isso porque, a Agravante não carreou aos autos documentação comprobatória de que o imóvel objeto da penhora é o único e utilizado para a residência de sua família. A caracterização de um imóvel como bem de família, para receber a proteção da impenhorabilidade prevista na Lei n. 8.009/1990, decorre da comprovação de que este seja o único imóvel de propriedade do devedor, bem como de que sirva, efetivamente, de residência à entidade familiar ou de que dele percebiam-se frutos destinados à subsistência da família, não sendo bastante a simples alegação. No presente caso, cabe a Agravante comprovar suas alegações apresentando documentos hábeis para tanto, como certidões negativas dos cartórios de registro de imóveis. Ademais, o fato do bem ter sido declarado indisponível por um Juízo não impede que ele seja penhorado, sendo a indisponibilidade apenas relacionado a atos de alienação pelo devedor. Assim, a ausência de comprovação inequívoca de que o bem é o único e utilizado como residência da devedora ou da entidade familiar impede a aplicabilidade do disposto na Lei n. 8.009/1990, razão pela qual a decisão agravada deve ser mantida. Desse modo, a par dessas considerações, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se o Juízo a quo. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1.019, inciso II, do CPC). Intime-se. Brasília, 16 de outubro de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator